Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-74.2024.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002066-74.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NERES SILVA DOS SANTOS - CPF: 719.135.411-93 (APELANTE), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO DA DEFESA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) à pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 788 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
em meio a investigações para recuperar aparelhos celulares furtados e roubados de moradores da localidade informou-se que eles vinham sendo negociados em um imóvel conhecido como “Boca do Cícero”, local frequentado por muitos usuários de drogas da localidade;
(ii)
diligentes, os policiais militares foram até o imóvel onde logo se depararam com o apelante que, ao avistá-los, logo escondeu um objeto embaixo de um colchão, motivando o ingresso policial;
(iii)
realizadas as buscas, foram localizados
45,12g de cocaína distribuídos em duas embalagens, uma pequena porção contendo 3,20g de substância análoga a maconha e R$ 2.998,00 em espécie;
(iv)
no imóvel havia outras pessoas consumindo drogas;
(v)
ao ser interrogado, o apelante garantiu que não pratica o comércio malsão.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade da busca domiciliar em decorrência da falta de prévio mandado judicial ou consentimento do morador;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
desclassificação da conduta para a infração administrativa de posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006);
(iv)
redução da pena-base;
(v)
detração da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões centrais consistem em analisar:
(i)
a validade da busca domiciliar e seus efeitos sobre as provas produzidas a partir da diligência policial;
(ii)
se as provas são suficientes para demonstrar a autoria criminosa ou a destinação mercantil dos psicotrópicos apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A busca domiciliar precedida da coleta de elementos indicando a ocorrência de crime permanente no local e da fuga repentina do apelante para o interior do imóvel, seguida da ocultação injustificada de algum material sob um colchão, constituem fundadas razões da prática criminosa e legitimam o ingresso forçado.

6. A tese recursal de que o apelante guarda e mantinha em depósito drogas para consumo próprio é plausível e encontra ressonância no conjunto fático-probatório, seja à vista da reduzida quantidade de materiais ilícitos, seja porque nenhum objeto ou apetrecho comumente utilizado no preparo, refino, fracionamento ou produção de narcóticos foi encontrado.

7. Como no imóvel comprovadamente estavam outras pessoas consumindo drogas, afigura-se verossímil a hipótese de que
a conduta do apelante se restringiu a camuflar uma trouxinha com maconha sob o colchão em que já estariam armazenados o dinheiro em espécie e as duas embalagens com cocaína, o que reforça a necessidade de readequação típica.

8.
A inexistência de provas robustas a proporcionarem a certeza de que o apelante guardava e mantinha em depósito materiais ilícitos com propósito econômico autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) para a infração administrativa de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inc. XI; CPP, art. 156 e art. 240, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 28 e art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.298.036/RS; STJ, AREsp 2.466.089/DF;
TJMT, ApCrim 1005804-22.2020; TJMT, ApCrim 0003262-58.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neres Silva dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal nº. 1002066-74.2024, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) à pena de
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa
(id. 255129697).

Nas suas
razões

recursais
, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, suscita preliminar de nulidade probatória e por derivação, sob o fundamento de que a busca domiciliar reclamaria prévio mandado judicial ou autorização do morador.

No mérito, pugna pela absolvição ou desclassificação da conduta
para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), destacando que os autos não conteriam provas suficientes da autoria criminosa ou do propósito econômico.

De modo subsidiário, pleiteia a readequação da pena-base, por entender que a nocividade de parte dos psicotrópicos seria insuficiente para exasperar a reprimenda basilar, bem como a detração da pena, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal (id. 255129703).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 255129711).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
provimento
do apelo para absolver o apelante por falta de prova (id. 267500261).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que
Neres Silva dos Santos
foi denunciado por cometer o delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 22 de abril de 2024, por volta das 13h55min, em residência particular, localizada na Avenida Bom Jesus, n.º 154, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Neres Silva dos Santos, consciência e vontade, guardava/ preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, transportava e trazia consigo, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 45,12 g (quarenta e cinco gramas e doze centigramas) de substância análoga à cocaína e 3,20 g (três gramas e vinte centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 153758304 e Laudo Pericial, id. 153758330).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 22 de abril de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Neres Silva dos Santos guardou / preparou / manteve em depósito, bem como transportou e trouxe consigo, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha e 02 (duas) porções de cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para a prática do tráfico de entorpecentes, o denunciado Neres Silva dos Santos valia-se da residência localizada na Avenida Bom Jesus, n.º 154, Centro, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, assim como a utilizava como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo).

Neste diapasão, no dia 22 de abril de 2024, após tomar conhecimento da venda de aparelhos celular furtados no local denominado como ‘Boca do Cícero’, uma equipe da Polícia Militar dirigiu-se até o local, já conhecido pelo tráfico de drogas e alta frequência de usuários.

Ao chegarem no logradouro, os policiais depararam-se com o denunciado Neres Silva dos Santos, o qual escondeu algo embaixo de um colchão, o que foi visto pela polícia. Então, durante as buscas, os policiais encontraram embaixo do colchão 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção de maconha e R$ 2.988,00 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais) em espécie, dinheiro este relacionado com a venda de entorpecentes.

Não obstante, os policiais perceberam que o suspeito Neres Silva dos Santos apresentava lesões típicas de ‘salve’, espécie de corretivo físico aplicado por facções criminosas. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Neres Silva dos Santos, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes
” (id. 255129662).

Finalizada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
e o apelante, condenado à pena de
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa
(id. 255129697).

Estabelecido esse panorama, passo a apreciar o recurso defensivo.

1. PRELIMINAR

O apelante suscita preliminar de nulidade probatória e por derivação, sob o fundamento de que a busca domiciliar que culminou na apreensão dos entorpecentes reclamaria prévio mandado judicial ou autorização do morador.

A insurgência não prospera.

Muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, dispensando mandado judicial para ingressar no lugar da sua ocorrência.

Para além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime também justifica, consoante lição delineada no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar.

Elucidando a temática, o Supremo Tribunal Federal já pontuou:

“
A
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
”
(RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJE 11.3.2021).

Em se tratando de tráfico de entorpecentes, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em constante estado de flagrância, assentou-se no Pretório Excelso que a justa causa para a revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando:

(i)
a entrada dos policiais decorre de “
prosseguimento ininterrupto às diligências
” (HC 200.409/MG);

(ii)
o agente tenta empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (HC 176.368/SP);

(iii)
durante abordagem em via pública, em área conhecida como ponto de tráfico, o agente corre para sua residência, onde é contido no pátio (RE 1.305.690/RS);

(iv)
o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42.152/SC);

(v)
corréus entram no imóvel após serem surpreendidos consumindo entorpecentes (RHC 201.112/SC);

(vi)
policiais recebem a notícia de o que o local é uma “boca de fumo” e chegando lá, constatam forte cheiro de droga no imóvel (RHC 230.533/MT).

Premissas em mesa e voltando os olhos ao conjunto fático-probatório, observa-se que em meio a investigações para recuperar aparelhos celulares furtados e roubados de moradores da pacata Pontes e Lacerda, informou-se que eles vinham sendo negociados em um imóvel conhecido como “Boca do Cícero”, local frequentado por muitos usuários de drogas da localidade.

Cientes dessa notícia, policiais militares lotados no setor de inteligência da corporação foram até o imóvel, onde visualizaram o apelante, logo após notar a presença dos agentes públicos, esconder algo sob um colchão velho, no fundo do terreno, motivando o ingresso policial subsequente.

O policial militar
José Caldas da Silva
assegurou que a flexibilização da garantia da inviolabilidade domiciliar decorreu das informações previamente repassadas pelos agentes do setor de inteligência da Polícia Militar e do súbito retorno do apelante ao interior da residência, após avistar os policiais militares (id. 255129180 e 255129691).

Ao ser indagado pela promotora de Justiça o que impulsionou a busca domiciliar,
Astrogildo Salvaterra Flores
, em sintonia com o colega de farda, enfatizou que o portão que dá acesso à residência estava aberto, havia pessoas na frente, sentadas na calçada, e dali mesmo o apelante foi visto ocultando algo embaixo de um colchão:

“
Estávamos dando apoio aos policiais do serviço de inteligência, quando eles flagraram esse casal dentro de uma boca de fumo, lá na ‘Boca do Cícero’, e chegando lá, o sargento da Viana flagrou ele jogando algo, viram ele
[apelante]
esconder algo debaixo do colchão, rapidão, e dessa forma levantou suspeita e foram até ele, aí levantaram o colchão e verificaram que tinha droga e dinheiro nele
” (id. 255129179 e 255129691).

Delineado esse quadro, é fácil perceber que a busca domiciliar foi precedida da coleta anterior de elementos indicando a ocorrência de crime permanente no local e da fuga repentina do apelante para o interior do imóvel, seguida da ocultação injustificada de algum material sob um colchão, refletindo a justa causa para a entrada policial.

Nessa lógica, as circunstâncias que antecederam a violação domiciliar, sinalizando um contexto de flagrante delito e possível posse de objetos ilícitos, evidenciam que a ação dos agentes públicos, afora não ter decorrido de uma escolha aleatória, lastreou-se em bases fáticas legítimas e idôneas.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (ii) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas
” (AREsp n. 2.466.089/DF, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 26.12.2024). Destaquei.

Em tempo, não se ignora que ao ser interrogado em Juízo, o apelante, na ânsia de afastar a legalidade da atividade policial, afirmou que recebeu amistosamente os agentes estatais, não correu para o fundo da residência e muito menos escondeu drogas (id. 255129691).

A defesa, porém, não comprovou essas alegações – ônus que lhe incumbia, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal –, tanto que deixou de arrolar outros frequentadores do lugar para corroborar a inusitada versão e sequer se deu ao trabalho de produzir alguma prova, mínima que fosse, da narrativa do apelante, fragilizando sobremaneira a tese defensiva.

Portanto, como os elementos fáticos refletem a existência de fundadas razões da prática delitiva (justa causa), conferindo suporte válido para o ingresso forçado (art. 240, § 1º, do CPP), não há como se acolher a tese de ilicitude da busca domiciliar e dos atos/provas a partir daí produzidos.

2. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

O apelante busca ser absolvido do delito de tráfico de entorpecentes ou ao menos ter a conduta desclassificada para a infração administrativa de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), por entender que os autos não conteriam provas da autoria criminosa ou do propósito econômico.

Apenas o pleito subsidiário comporta acolhimento.

A materialidade do crime vem comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (id. 255129182), auto de constatação preliminar de entorpecente (id. 255129188) e laudo definitivo de drogas (id. 255129654), os quais atestam a captação de 45,12g de cocaína distribuídos em duas embalagens e uma pequena porção contendo 3,20g de substância análoga a maconha.

Todavia, apesar de demonstrada a materialidade delitiva e a responsabilidade do apelante na guarda e manutenção em depósito das substâncias de uso proscrito,
não
há provas consistentes de que ele atuava com finalidade mercantil.

Na fase preliminar das investigações, os policiais militares
José Caldas da Silva
e
Astrogildo Salvaterra Flores
, que auxiliaram as diligências empregadas por agentes lotados no setor de inteligência da corporação, disseram que após os colegas de farda se depararem com o apelante escondendo algo embaixo do colchão, entraram no imóvel e, em revistas, encontraram ali os materiais descritos acima, além de R$ 2.988,00 em espécie (id. 255129179 e 255129180).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os dois voltaram a detalhar as diligências policiais, desde a abordagem à localização dos materiais ilícitos, reforçando que no local, comumente frequentado por usuários de entorpecentes, havia outras pessoas realizando o seu consumo (id. 255129691).

É imprescindível pontuar que os dois depoentes não participaram diretamente da abordagem e das buscas realizadas, e só foram até a residência alvo da revista para apoiar os agentes que efetivamente entraram na morada e promoveram as buscas, mas que não foram identificados nos autos e sequer arrolados como testemunhas da acusação.

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, o apelante garantiu que a residência também era habitada por outras pessoas e frequentada por outros usuários de drogas, assegurando que trazia consigo apenas uma trouxinha de maconha destinada a uso próprio (id. 255129691).

Delineado esse cenário, não se desconhece que os depoimentos de policiais se presumem verdadeiros e podem, desde que congruentes e em harmonia com o conjunto probatório, fundamentar a sentença condenatória.

No entanto, por mais que crime de narcotráfico se aperfeiçoe com a prática de qualquer núcleo do tipo elencado no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, prescindindo de prova da efetiva mercantilização, não se pode presumir que a posse de toda e qualquer substância de uso proscrito seja destinada ao comércio espúrio.

Nessa lógica, a tese recursal de que o apelante guardava e mantinha os entorpecentes para consumo próprio é plausível e encontra ressonância no conjunto fático-probatório, seja à vista da reduzida quantidade de materiais ilícitos encontrados no local, seja porque nenhum objeto ou apetrecho comumente utilizado no preparo, refino, fracionamento ou produção de narcóticos foi encontrado.

Ademais, não se pode fechar os olhos à informação de que no local havia outros usuários de drogas e outras pessoas compartilhavam aquela habitação, o que torna verossímil a hipótese de que a conduta do apelante se restringiu a camuflar uma trouxinha com maconha sob o colchão em que já estariam armazenados o dinheiro em espécie e as duas embalagens com cocaína.

Para arrematar, não constam, em absoluto, a apreensão de invólucros para acondicionar drogas, caderno de anotações, máquina de cartão de crédito ou balança de precisão, menção a possíveis lugares onde a mercancia ilícita seria exercida e muito menos referência ou identificação de eventuais compradores.

Vale dizer, embora seja possível que o apelante efetivamente estivesse praticando a traficância, dado o emprego de mecanismo para se furtar da abordagem policial, as circunstâncias delineadas nos autos não trazem a segurança necessária para concluir que ele atuou com o fito preordenado de traficar.

Enfim, diante da inexistência de provas robustas a proporcionarem a certeza de que os psicotrópicos se destinavam exclusivamente à difusão ilícita, é imperioso desclassificar o crime para a conduta de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

Nesse sentido, confira-se:

“
A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos que evidenciem a destinação mercantil configuram a hipótese de posse de drogas para uso pessoal
” (ApCrim 1005804-22.2020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 7.2.2025).

“
A insuficiência de provas que demonstrem a destinação mercantil das substâncias apreendidas, aliada à confissão dos réus de que eram usuários, evidencia dúvida razoável sobre o intuito comercial, impondo a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” (ApCrim 0003262-58.2019, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 31.1.2025).

Em razão da natureza administrativa da infração, a competência para aplicar as penalidades daí decorrentes deve ser transferida ao Juizado Especial Criminal da localidade, nos termos do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

3. DISPOSITIVO

Isto posto,
rejeito
a preliminar e, no mérito, dou
parcial provimento
ao recurso de
Neres Silva dos Santos
, apenas para desclassificar o delito para a infração administrativa
de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), em parcial sintonia com o parecer ministerial.

Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, a quem caberá expedir Alvará de Soltura em prol do apelante e colocá-lo em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda para a adoção das providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025